Tribunal: TJSP
Processo: 0006282-39.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu impugnação da devedora apenas para reduzir o valor do título, sem extinguir a execução. Cabimento de agravo de instrumento, e não de apelação. Artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. Precedentes. Recurso não conhecido.